Tribunal: TJMT
Processo: 1002479-97.2022.8.11.0000
Órgão julgador: CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-06-22
Data de publicação: 2022-06-23

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1002479-97.2022.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Locação de Imóvel]
Relator:
Des(a).
CLARICE CLAUDINO DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]

Parte(s):

[JOSE ANTONIO GASPARELO JUNIOR - CPF: 622.626.531-00 (ADVOGADO), CRISTAL PANTANAL ACESSORIOS EIRELI - CNPJ: 31.074.199/0001-26 (AGRAVANTE), CONDOMINIO CIVIL PANTANAL SHOPPING - CNPJ: 06.954.647/0001-39 (AGRAVADO), USSIEL TAVARES DA SILVA FILHO - CPF: 991.698.278-34 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE REVISÃO CONTRATUAL – TUTELA DE URGÊNCIA INDEFERIDA – SUBSTITUIÇÃO DO INDEXADOR DE ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA DE IGP-DI PARA IPC-FIPE OU, AINDA, IPCA-IBGE – IMPOSSIBILIDADE EM SEDE DE TUTELA DE URGÊNCIA - NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA – DECISÃO MANTIDA –
RECURSO DESPROVIDO
.

Não é possível discutir, em sede de tutela de urgência, acerca da onerosidade excessiva dos indexadores de atualização monetária porque, até que prove o contrário, a Agravante tinha pleno conhecimento do índice aplicável na avença.

Ressalta-se que os elementos carreados aos autos, até então, não são suficientes para evidenciar a probabilidade do direito invocado, tampouco o perigo de dano suscitado pela Agravante, de modo que se faz necessária a devida instrução processual, sob o crivo do contraditório, para que se tenha segurança no exame da pretensão deduzida na exordial.

R E L A T Ó R I O

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO N.o
1002479-97.2022.8.11.0000

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento interposto por
CRISTAL PANTANAL ACESSÓRIOS EIRELI
em virtude da decisão proferida pelo Juiz da 6.a Vara Cível da Comarca da Capital que, nos autos da
Ação de Revisão Contratual
n.o 1001773-88.2022.8.11.0041 ajuizada em desfavor de
CONDOMÍNIO CIVIL PANTANAL SHOPPING
, indeferiu o pedido de substituição do índice de atualização dos alugueis, por considerar que a aplicação do IGP-DI (Índice Geral de Preço) está expressamente pactuado.

Inconformada, a Recorrente argumenta que a aplicação do IGP-M ou IGP-DI gerará grave distorção, eis que não guardam relação com a inflação no País.

Afirma que os índices de atualização com base no IPC – Índice de Preços ao Consumidor (IPCA/IBGE, IPC-M/FGV, IPC-DI/FGV, IPC-FIPE etc.) são os que melhor se adequam para corrigir os efeitos da inflação dos locatícios de lojas, restaurantes, academias e outras atividades ligadas ao consumo final, como o caso da Agravante.

Sustenta que a situação excepcional causada pela Pandemia da Covid-19 justifica a revisão do contrato de locação.

Sob tais argumentos, requer a concessão do efeito ativo.

No mérito, pugna pelo provimento do recurso para substituir o índice de atualização para o IPC-FIPE ou o IPCA-IBGE, a partir do último reajuste, ocorrido em agosto de 2021. Subsidiariamente, requer seja autorizado o depósito judicial do valor de R$ 44.083,86 (quarenta e quatro mil, oitenta e três reais e oitenta e seis centavos).

O recurso foi recebido em seu natural efeito (ID.
118220962
).

As contrarrazões foram apresentadas no ID.
127417162
.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMA. SR.a DES.a CLARICE CLAUDINO DA SILVA (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Exsurge do caderno processual que a Agravante
Cristal Pantanal Acessórios EIRELI
ajuizou
Ação de Revisão Contratual
em desfavor do Agravado
Condomínio Civil do Pantanal Shopping
,

com o objetivo de substituir o indexador de atualização monetária dos locatícios.

Na exordial, a Agravante alega ter celebrado com o Agravado contrato de locação do Espaço Comercial ESC n. 2142, localizado no Shopping Pantanal, nesta cidade, onde opera sob a marca “Swarovski”, pelo preço atual de R$ 7.558,24 (sete mil, quinhentos e cinquenta e oito reais e vinte e quatro centavos).

Informou que, por não suportar absurdo aumento de 45% (quarenta e cinco por cento) no valor do aluguel mensal, deixou de pagar os meses de setembro, outubro e dezembro do ano de 2021.

Com essas considerações, pleiteou, liminarmente, pela substituição do indexador de atualização monetária de IGP-DI para IPC-FIPE ou IPCA-IBGE, a partir do último reajuste. Por fim, requereu a autorização do depósito judicial do montante de aluguéis em atraso
.

Feita breve contextualização dos fatos, passo ao exame do mérito deste recurso, o qual se limita na análise do acerto, ou desacerto, da decisão atacada, notadamente quanto à presença dos requisitos para a concessão da tutela de urgência.

Acerca do tema, o art. 300 do Código de Processo Civil estabelece que havendo elementos que evidenciem a probabilidade do direito invocado e, também, o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, deverá ser deferido o pedido da parte postulante.

Com efeito, em que pese às ilações expostas na peça recursal, não há como aferir com segurança, nos estreitos limites deste instrumental, acerca da suposta abusividade ou onerosidade excessiva dos indexadores de atualização monetária porque, até prova em contrário, a Agravante tinha conhecimento do índice aplicável ao contrato de aluguel e, ainda assim, optou pela celebração do negócio jurídico, de modo que não é concebível, neste momento precoce do feito, mitigar o princípio
pacta sunt servanda
.

Registra-se, por oportuno, que a discussão concernente à onerosidade excessiva na avença constitui matéria controvertida, fato que impossibilita o deferimento da tutela de urgência sem a devida instrução processual.

Ademais, ressalta-se que os elementos carreados aos autos, até então, não demonstram a suficiência para evidenciar a probabilidade do direito invocado pela Agravante, portanto, necessário se faz o avanço em termos procedimentais para que se tenha segurança no exame da pretensão deduzida na Exordial.

Do mesmo modo, a Agravante não demonstrou o perigo de dano irreparável ou de incerta reparação, tampouco urgência a justificar o provimento deste recurso, uma vez que a substituição do índice almejada pela Recorrente poderá ser promovida em momento posterior, se assim o decidir o Juiz da causa, sem nenhum risco para à Recorrente.

Nesse sentido, colaciono o seguinte julgado:

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE REVISÃO DE CONTRATO – DECISÃO QUE INDEFERIU O PLEITO DE CONCESSÃO DE TUTELA DE URGÊNCIA – INSURGÊNCIA – APLICAÇÃO IGP-M PARA CORREÇÃO MONETÁRIA – ÍNDICE PREVISTO EM CONTRATO – VARIAÇÃO – AUSÊNCIA DOS REQUISITOS NECESSÁRIOS – FUMUS BONI IURIS – APLICAÇÃO DO IGP-M – LEGALIDADE – AGRG NO AG 787.813/RS – LIVRE PACTUAÇÃO ENTRE AS PARTES – IMPOSSIBILIDADE, NESTE MOMENTO, DE MITIGAÇÃO DO PRINCÍPIO DA PACTA SUNT SERVANDA – TEORIA DA IMPREVISÃO – INAPLICABILIDADE – NECESSÁRIA DILAÇÃO PROBATÓRIA – PRECEDENTES – PERICULUM IN MORA – NÃO DEMONSTRADA – IMPOSSIBILIDADE DE CONCESSÃO DA TUTELA DE URGÊNCIA PLEITEADA – RESP N.° 1061530/RS – AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E DESPROVIDO.
(TJ-PR – AI: 00530152820218160000, Relator: Ana Lúcia Lourenço, Data de Julgamento: 26/11/2021, 7.a Câmara Cível, Data de Publicação: 27/11/2021).

Por fim, a Agravante requer seja autorizado o depósito judicial do valor devido a título de alugueis, com base no indexador IPC-FIPE; contudo, não há como deferir este pedido, pois, conforme fundamentado alhures, a onerosidade excessiva do índice de correção dos locatícios serão analisadas após ampla dilação probatória.

Com essas considerações,
Nego Provimento
ao recurso e mantenho incólume a decisão objurgada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/06/2022